Tribunal: STF
Processo: Rcl 90923
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO AO ENUNCIADO Nº 10 DA SÚMULA VINCULANTE. ESTRITA ADERÊNCIA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO.  NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por João Victor Corrêa da Cruz, contra decisão proferida pela Relatora da Apelação nº 0876154-34.2020.8.14.0301, junto ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por meio da qual teriam sido inobservados os termos da Súmula Vinculante nº 10, e os arts. 5º, inc. LIV e 133, da Constituição Federal.
 
    2. O reclamante narra que, no âmbito de ação de despejo movida pela beneficiária, foi proferida sentença pelo Juízo da 15ª Vara Cível de Belém/PA, condenado-o ao pagamento dos alugueis vencidos e declarando a rescisão do contrato de locação. Relata que interpôs apelação na qual requereu, expressamente, a sua intimação para a sessão de julgamento a fim de realizar sustentação oral, conforme lhe faculta o art. 937, inc. I, do Código de Processo Civil.

    3. Informa que foi intimado da inclusão do recurso em pauta para julgamento em Plenário Virtual, a ocorrer no dia 11/11/2025. No mesmo dia da intimação, com mais de dez dias de antecedência da sessão, protocolou petição requerendo o "destaque" do processo para julgamento em sessão presencial (ou por videoconferência), de modo a viabilizar a sustentação oral síncrona. Justificou a necessidade da sustentação para esclarecer a aplicação de um recente precedente do Superior Tribunal de Justiça (STJ) ao caso concreto.

    4. Noticia que no dia 11/11/2025, data do julgamento da apelação, foi surpreendido com a decisão da autoridade reclamada que negou o pedido de sustentação oral, sob o argumento de que “o art. 8º, inciso II da Resolução nº 591/2024 do CNJ dá ao relator o poder de deferir a seu critério o pedido de destaque, caso seja demonstrada a complexidade ou particularidade do caso concreto”. Esclarece que o seu pleito foi indeferido pela autoridade reclamada por meio de despacho proferido em 10/11/2025, porém, a intimação desta decisão somente ocorreu em 11/11/2025, às 21:31h, ou seja, quando a sessão de julgamento virtual já havia sido iniciada (às 14:00h do mesmo dia).

    5. Assevera, ainda, que a tardia intimação do indeferimento tornou impossível o exercício do seu direito residual de apresentar a sustentação oral por meio eletrônico (vídeo), previsto no art. 9º da mesma Resolução do CNJ, que estabelece o prazo de até 48 horas antes do início da sessão para tal ato. O indeferimento ocorreu menos de 24 horas antes, e a ciência se deu após o início dos trabalhos, gerando efetivo cerceamento de defesa.

    6. Informa que, posteriormente, em 24/11/2025, foi publicada a decisão reclamada 2 (acórdão), que conheceu e negou provimento à sua apelação, mantendo a sentença de primeiro grau, sem que lhe fosse garantido o direito à sustentação oral. Informa que opôs Embargos de Declaração, os quais se encontram conclusos para julgamento.

    7. Argumenta que a decisão reclamada, ao indeferir o pedido de destaque, interpretou de forma equivocada o art. 8º, II, da Resolução nº 591/2024 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), criando um requisito não previsto na norma – a demonstração de complexidade da causa – para o deferimento do pedido. Afirma que, ao assim proceder, a autoridade reclamada afastou a incidência do art. 937, inc. I, do CPC, que prevê a sustentação oral em apelação como um direito da parte, sem declarar sua inconstitucionalidade, o que configura ofensa direta à Súmula Vinculante nº 10.

    8. Pugna, liminarmente, pela suspensão do processo de origem. No mérito, requer “seja julgada TOTALMENTE PROCEDENTE a presente Reclamação para: g.1) CASSAR, em definitivo, as decisões reclamadas 1 e 2 (despacho id 31471351 e acórdão id 31667372) proferidas nos autos da Apelação nº 0000667-93.2020.5.08.0015.” e “g.2) DETERMINANDO o retorno dos autos ao Tribunal de origem para novo julgamento do recurso de Apelação, garantido ao patrono do reclamante a Sustentação Oral de forma síncrona, em sessão presencial ou por videoconferência, conforme determina o art. 937, I do CPC e o art. 8º da Resolução nº 591/2024 do CNJ, e excepcionalmente, somente no caso de comprovada alta demanda da gestão do Tribunal, que seja garantido a Sustentação Oral assíncrona, com a juntada do vídeo”. Requer a concessão do benefício da justiça gratuita.

É o relatório.

Decido.
    9. Inicialmente, defiro o benefício da assistência judiciária gratuita.

    10. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

    11. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

    12. Ressalto que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

    13. Dispenso, assim, a remessa à Procuradoria-Geral da República (RISTF, art. 52, parágrafo único), diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.

    14. A parte autora alegou suposta violação a dispositivos da Constituição da República (arts. 5º, inc. LIV e 133). Todavia, não se encontra, no estrito rol de competências originárias desta Corte, a análise, em sede de reclamação, de eventual violação a dispositivos constitucionais, cuja apreciação deve ocorrer, a rigor, no âmbito do recurso extraordinário, conforme previsão no art. 102, inc. III, al. ”a”, da Carta Constitucional. 
    15. Alega-se, ainda, a inobservância, pela autoridade reclamada, ao verbete nº 10 da Súmula Vinculante, cuja redação é a seguinte:

E. 10 (SV): “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”

    16. O ato apontado como reclamado, por seu turno, consiste de decisão proferida pela Relatora da Apelação nº 0876154-34.2020.8.14.0301, junto ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que indeferiu o pedido do reclamante de retirada do julgamento do ambiente virtual para envio ao presencial, nos seguintes termos (e-doc. 6, p. 9-13, grifos acrescidos):

“(...)
JOÃO VICTOR CORREA DA CRUZ requer o destaque do julgamento da Apelação Cível nº 0876154- 34.2020.8.14.0301 do Plenário Virtual para sessão presencial, com fundamento no direito à sustentação oral previsto no art. 937, I do CPC, art. 140-A, §3º do RITJPA e art. 7º, §2º-B, I da Lei 8.906/94. Alega-se complexidade da matéria, que envolve distinção entre benfeitorias e acessões, além da aplicação do precedente do STJ no REsp 1.931.087/SP, sendo necessária a manifestação oral dos patronos para esclarecer aspectos relevantes do caso concreto.
É o relatório.
Inicio registrando que as hipóteses de sustentação oral estão previstas no art. 937, do CPC, e no art. 140, do nosso Regimento Interno.
CPC
Art. 937. Na sessão de julgamento, depois da exposição da causa pelo relator, o presidente dará a palavra, sucessivamente, ao recorrente, ao recorrido e, nos casos de sua intervenção, ao membro do Ministério Público, pelo prazo improrrogável de 15 (quinze) minutos para cada um, a fim de sustentarem suas razões, nas seguintes hipóteses, nos termos da parte final do caput do art. 1.021 :
I - no recurso de apelação;
II - no recurso ordinário;
III - no recurso especial;
IV - no recurso extraordinário;
V - nos embargos de divergência;
VI - na ação rescisória, no mandado de segurança e na reclamação;
VII - (VETADO);
VIII - no agravo de instrumento interposto contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias de urgência ou da evidência;
IX - em outras hipóteses previstas em lei ou no regimento interno do tribunal.
§ 1º A sustentação oral no incidente de resolução de demandas repetitivas observará o disposto no art. 984, no que couber.
§ 2º O procurador que desejar proferir sustentação oral poderá requerer, até o início da sessão, que o processo seja julgado em primeiro lugar, sem prejuízo das preferências legais.
§ 3º Nos processos de competência originária previstos no inciso VI, caberá sustentação oral no agravo interno interposto contra decisão de relator que o extinga.

Regimento Interno
Art. 140. Na ordem de julgamento serão obedecidas as preferências previstas em lei e neste Regimento.
§ 1º Desejando proferir sustentação oral, poderão os advogados inscrever-se antes do início da sessão, solicitando preferência de julgamento, observada a ordem de requerimentos.
(...)
§ 11. Não haverá sustentação oral no julgamento de:
I - remessas necessárias;
II - agravos de instrumento, salvo naqueles interpostos contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias de urgência ou de evidência;
III - (Revogado pela Emenda Regimental nº 28, de 30 de novembro de 2022);
IV - agravo interno ou agravo regimental interposto contra decisão monocrática do relator, salvo nos casos em que julgar o mérito ou não conhecer de recurso de apelação, ação rescisória, mandado de segurança, reclamação, revisão criminal, habeas corpus e outras ações de competência originária; (Redação dada pela Emenda Regimental nº 30, de 16 de agosto de 2023);
V - recursos em sentido estrito de decisões proferidas em habeas corpus;
VI - embargos de declaração;
VII - conflitos de competência;
VIII - arguições de suspeição ou de impedimento.”
Da redação acima, vê-se que as normas citadas possibilitam a sustentação oral em recursos de apelação, O QUE É O CASO DOS AUTOS.
Assim, é cabível sustentação oral no caso concreto.
TODAVIA, sabe-se que, embora o §2º do art. 4º, da RESOLUÇÃO N. 21, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2018, possibilite às partes requererem a retirada do Plenário Virtual, tal previsão não é um direito potestativo da parte, por exigir a demonstração da complexidade ou outras particularidades do caso concreto que justifiquem a sua retirada da sessão, o que não restou comprovado na espécie.
Para além disso, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) editou a Resolução nº 591, de 23 de setembro de 2024 (em vigor a partir de 3 de fevereiro de 2025 – art. 16), que dispõe sobre os requisitos mínimos para o julgamento de processos em ambiente eletrônico no Poder Judiciário e disciplina o seu procedimento, prevendo o seguinte em seus arts. 8º e 9º:
Art. 8º Não serão julgados em ambiente virtual os processos com pedido de destaque feito:
I – por qualquer membro do órgão colegiado;
II – por qualquer das partes ou pelo representante do Ministério Público, desde que requerido até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão e DEFERIDO PELO RELATOR.
§ 1º Nos casos previstos neste artigo, o processo será encaminhado ao órgão colegiado competente para julgamento presencial, com publicação de nova pauta.
§ 2º Nos casos de destaque, o julgamento será reiniciado em sessão presencial, franqueada a possibilidade de sustentação oral quando cabível.
§ 3º O disposto no parágrafo anterior não prejudica o voto já proferido por membro do colegiado que posteriormente deixe o cargo ou o órgão, que será computado, sem possibilidade de modificação.
Art. 9º Nas hipóteses de cabimento de sustentação oral, fica facultado aos advogados e demais habilitados nos autos encaminhar as respectivas sustentações por meio eletrônico após a publicação da pauta e até 48 (quarenta e oito) horas antes de iniciado o julgamento em ambiente virtual ou prazo inferior que venha a ser definido em ato da Presidência do Tribunal.
§ 1º O envio do arquivo de sustentação oral será realizado por meio do sistema de peticionamento eletrônico ou equivalente definido pelo Tribunal, gerando protocolo de recebimento e andamento processual.
§ 2º O arquivo eletrônico de sustentação oral poderá ser de áudio e/ou vídeo, devendo observar o tempo máximo de sustentação e as especificações técnicas de formato, resolução e tamanho, definidos em ato da Presidência do Tribunal, sob pena de ser desconsiderado.
§ 3º O advogado e o procurador firmarão termo de declaração de que se encontram devidamente habilitados nos autos e de responsabilidade pelo conteúdo do arquivo enviado.
§ 4º A secretaria do órgão julgador certificará nos autos o não atendimento das exigências previstas nos §§ 2º e 3º.
§ 5º As sustentações orais por meio eletrônico ficarão disponíveis no sistema de votação dos membros do órgão colegiado desde o início da sessão de julgamento.
§ 6º Durante o julgamento em sessão virtual, os advogados e procuradores poderão realizar esclarecimentos exclusivamente sobre matéria de fato, os quais serão disponibilizados, em tempo real, no sistema de votação dos membros do órgão colegiado.

Extrai-se dos citados dispositivos que os pedidos de destaque dos feitos deduzidos pelas partes ou pelo MP, com sua retirada da sessão em ambiente virtual e reinício em sessão presencial, se sujeitam a decisão do relator sobre seu deferimento ou não.
Nessa toada, como já afirmado acima, não restam demonstradas na espécie a complexidade ou outras particularidades do caso concreto que justifiquem a sua retirada da sessão virtual.
Some-se a isso que este Tribunal de Justiça do Estado do Pará disponibiliza ferramentas em seu sítio eletrônico que garantem e viabilizam a sustentação oral dos advogados na modalidade de julgamento virtual
(https://www.tjpa.jus.br/CMSPortal/VisualizarArquivo?idArquivo=1258574 [https://www.tjpa.jus.br/CMSPortal/VisualizarArquivo?idArquivo=1258574] e https://apps.tjpa.jus.br/plenariovirtual/docs/SistemaPJe_Como_anexar_s stentacao_oral.mp4 [https://apps.tjpa.jus.br/plenariovirtual/docs/SistemaPJe_Como_anexar_sustentacao_oral.mp4]), não havendo nenhum prejuízo ou nulidade, ainda que a parte se oponha a essa forma de julgamento, porquanto o direito de sustentar oralmente as suas razões não significa o de, necessariamente, o fazer de forma presencial.
(...)
É dizer, o pedido da parte para que o julgamento do seu caso seja realizado de forma presencial e não virtual deve vir acompanhado da comprovação da necessidade dessa alteração, O QUE NÃO É O CASO DOS AUTOS. Ademais, este Tribunal dispõe de ferramenta que possibilita aos causídicos a anexação de vídeo com sustentação oral na sua plataforma de Plenário Virtual.
Para a jurisprudência do STJ, a negativa desse pedido não gera nulidade do julgamento virtual, nem configura cerceamento de defesa, visto que NÃO HÁ NA LEGISLAÇÃO O DIREITO DE EXIGIR QUE O JULGAMENTO OCORRA EM SESSÃO PRESENCIAL.
Desta forma, indefiro a retirada dos referidos autos do Plenário Virtual, cabendo ao Advogado utilizar das ferramentas do sítio eletrônico do TJPA disponíveis para apresentar sua sustentação (vide os links https://www.tjpa.jus.br/CMSPortal/VisualizarArquivo?idArquivo=1258574 [https://www.tjpa.jus.br/CMSPortal/VisualizarArquivo?idArquivo=1258574] e https://apps.tjpa.jus.br/plenariovirtual/docs/SistemaPJe_Como_anexar_sustentacao_oral.mp4 [https://apps.tjpa.jus.br/plenariovirtual/docs/SistemaPJe_Como_anexar_sustentacao_oral.mp4]).”

    17. A simples leitura do enunciado sumular que se alega violado, em consonância com o próprio art. 97 da Constituição que lhe serve de fundamento, evidencia que seu campo de aplicação é restrito às decisões proferidas por órgãos colegiados fracionários (Turmas, Câmaras ou Seções). A cláusula de reserva de plenário (ou full bench) é uma exigência procedimental imposta a um corpo de julgadores que, atuando em conjunto, delibera sobre a constitucionalidade de uma norma, impedindo que uma fração do Tribunal declare a inconstitucionalidade que compete ao Plenário ou ao Órgão Especial.

    18. O ato aqui apontado como reclamado, como visto, é uma decisão monocrática, proferida singularmente pela Desembargadora Relatora da apelação. Decisões de tal natureza, por sua própria essência, não se submetem à disciplina do art. 97 da Constituição Federal. O relator, ao atuar de forma isolada, não constitui um "órgão fracionário" para os fins da Súmula Vinculante nº 10. A jurisprudência desta Corte é pacífica e reiterada nesse sentido, assentando a inaplicabilidade da cláusula de reserva de plenário a atos judiciais de natureza singular. Nesse sentido:

“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 10. INOCORRÊNCIA. DECISÕES SINGULARES. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO IMPUGNADO E O PARADIGMA INVOCADO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
1. Decisões monocráticas, no exercício de competência singular, seja em primeiro grau ou segundo grau, não se sujeitam à Cláusula de Reserva de Plenário, estabelecida no art. 97 da Constituição Federal. 
2. Conforme reiterada jurisprudência da CORTE, ‘a Súmula Vinculante nº 10 enuncia entendimento relacionado à atuação de órgãos colegiados do Poder Judiciário, não sendo aplicável, portanto, a decisões proferidas por órgão singular de primeira instância’ (Rcl 17.150 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 02-06-2014). No mesmo sentido: Rcl 25457 AgR (de minha relatoria, Primeira Turma, julgado em 11/9/2017). 
3. Quanto à atuação singular de juízo de segundo grau, esta CORTE também já decidiu que ‘o indeferimento de medida cautelar não afasta a incidência ou declara a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo’, havendo, nesses casos ‘desnecessidade de aplicação da cláusula de reserva de plenário estabelecida no art. 97 da Constituição da República’ (Rcl 10864 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 24/3/2011). 
4. Nessas circunstâncias, em que não se tem presente o contexto específico do Enunciado Vinculante 10, não há estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado. 
5. Agravo Interno a que se nega provimento”. 
(Rcl nº 52.631-AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 06/06/2022, p. 08/06/2022; grifos nossos)
 
“Embargos de declaração na reclamação. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, §3º, CPC. 2. Direito Constitucional e Processual Civil. 3. Alegada violação à Súmula Vinculante. 10. Decisão reclamada proferida por juízo singular de primeiro grau. Ausência de violação à cláusula de reserva de plenário.Precedentes do STF. 4. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.”
 (Rcl nº 57.125-ED/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/02/2023, p. 01/03/2023; grifos nossos)
 
“EMENTA:RECLAMAÇÃO. ENTE PÚBLICO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. TEMA 246 DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. ADC 16. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA. TEMA 1118. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. SÚMULA VINCULANTE 10. PRIMEIRA INSTÂNCIA. INAPLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
I - CASO EM EXAME
1. Sentença pela qual foi reconhecida a responsabilidade subsidiária de ente público em ação trabalhista ante a inadimplência de empresa contratada. 
II QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. Suposta ofensa ao Tema 246 da sistemática da repercussão geral, à decisão da ADC 16 e à Súmula Vinculante 10. 
III RAZÕES DE DECIDIR 
3. O esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada. Não há como entender percorrido o iter processual necessário ao processamento da reclamação se, quando do seu ajuizamento, sequer foram interpostos todos os recursos cabíveis.
4. A questão constitucional acerca do ônus da prova na apuração de eventual conduta culposa da Administração Pública na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços para fins de responsabilização subsidiária em virtude da tese firmada no RE 760.931 será objeto de debate por ocasião do julgamento do RE 1298647, processo paradigma do Tema 1118 da sistemática da repercussão geral, cuja questão constitucional teve repercussão geral reconhecida por esta Corte. 
5. A ausência de aderência estrita entre a matéria constante do ato impugnado e aquela analisada por este Tribunal no processo paradigma invocado torna inadmissível a reclamação constitucional. 
6. A indicação de suposta ofensa a Súmula Vinculante 10 não encontra guarida na jurisprudência desta Corte, pois o verbete é inaplicável à decisão de juízo singular, em primeira instância.
 IV - DISPOSITIVO 
7. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 67.769-AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 07/10/2024, p. 04/12/2024; grifos nossos)

    19. Patente, portanto, a ausência de estrita aderência entre a decisão singular confrontada e o paradigma suscitado, Súmula Vinculante nº 10, na qual não há, inclusive, qualquer comando que proíba o exercício do controle difuso de constitucionalidade por juízes singulares em processos de sua competência.

    20. Não se trata aqui de aferir o acerto, ou não, do ato reclamado, mas, sim, em consonância com a compreensão desta Suprema Corte, de proceder à análise quanto à violação à cláusula de reserva de plenário, exigida na hipótese de juízo de constitucionalidade.

    21. De mais a mais, cumpre destacar, ad argumentandum, que ainda que se pudesse superar o aludido óbice, melhor sorte não assistiria ao reclamante. A uma, pois o indeferimento do destaque (discricionariedade do relator) não teve qualquer fundamento constitucional apto a atrair a incidência do enunciado nº 10 da Súmula Vinculante. A duas, pois, conforme se extrai dos autos, a inclusão da apelação em pauta de julgamento virtual foi devidamente publicada no Diário da Justiça Eletrônico nº 8191/2025, de 30 de outubro de 2025. A partir dessa publicação, a parte reclamante teve ciência inequívoca da modalidade de julgamento designada, com antecedência suficiente. Ciente de que o julgamento ocorreria em ambiente virtual, caberia ao diligente patrono, mesmo antes da apreciação de seu pedido de destaque (que é uma mera faculdade do relator), adotar as cautelas necessárias para assegurar o exercício de sua prerrogativa. Poderia, por exemplo, ter providenciado a gravação de sua sustentação oral para posterior juntada aos autos, conforme facultado por diversas normativas dos tribunais e do Conselho Nacional de Justiça, garantindo que suas razões fossem apreciadas pelo colegiado. 

    22. Nesse contexto, a inércia da parte em utilizar os meios processuais disponíveis para o exercício de seu direito não pode, posteriormente, ser invocada como fundamento da reclamação no intuito de anular o ato judicial, sob pena de desvirtuar-se o escopo estreito da presente medida. Eventual prejuízo à defesa do reclamante deveria ser objeto de insurgência pela via processual adequada, por exemplo a via do Mandado de Segurança, não na via estreita da reclamação. 

    23. Ademais, cumpre ressaltar que a reclamação não se presta a funcionar como sucedâneo recursal ou como atalho processual para a análise de questões que devem ser veiculadas pelas vias ordinárias ou extraordinárias adequadas. A alegação de eventual ofensa direta à legislação infraconstitucional (art. 937, inc. I, do CPC) ou mesmo a princípios constitucionais (arts. 5º, inc. LIV, e 133 da CRFB) extrapola os estreitos limites cognitivos desta via processual.

    24. Resta evidente, portanto, a tentativa de utilização da reclamação como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência deste Supremo Tribunal federal, conforme demonstram os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO.
1. Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à exigência, para o cabimento da reclamação constitucional, da aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma tido como violado.
2. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória.
3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(Rcl nº 54.831-AgR/GO, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 03/11/2022, p. 09/11/2022).
 
“Agravo regimental em embargos de declaração em reclamação. ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão reclamada. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Redução do valor da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC em razão do elevado valor da causa. Agravo regimental parcialmente provido.
1. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo dos recursos cabíveis ou de ação rescisória.
2. Impõe-se a redução da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, quando, em razão do elevado valor da causa, resta configurada a desproporcionalidade do percentual fixado.
3. Agravo regimental parcialmente provido.”
(Rcl nº 52.823-ED-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 18/10/2022, p. 19/12/2022; grifos nossos).

    25. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalecente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.

Brasília, 2 de março de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator
Documento assinado digitalmente